Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-34.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002098.24-2020.8.11.0041
RECORRENTE(S): JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57979089) interposto por JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 50458984):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002098.24-2020.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 20/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 51784496, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 57435985).
A Recorrente alega violação aos artigos 4o; 6o; 39, V; 51, IV, e § 1°; e 54 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os juros remuneratórios praticados pela Recorrida seriam abusivos, pois não coincidiriam com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época das tratativas.
Argumenta que “a taxa aplicada no contrato foi de 1,99% ao mês, sendo que na data do contrato, para créditos da mesma espécie, a taxa média era de 1,29% ao mês, conforme tabela BACEN para o período. Visto isso, conforme já requerido, e seguindo orientação do STJ, deve ser adotado nas revisões dos contratos o que chama de taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. (...) a taxa de juros remuneratórios contratada na avença é superior em 54% a taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período e para a mesma modalidade de crédito,” (id. 57979089 – p. 8).
Recurso tempestivo (id. 57991024) e isento de preparo (id. 58039462).
Contrarrazões no id. 59267951.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 4o; 6o; 39, V; 51, IV, e § 1°; e 54 do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrente alega que os juros praticados pela Recorrida seriam abusivos, pois não coincidiriam com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época das tratativas.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 50458987):
“A CCB no 50193-4, no valor original de R$ 10.235,32, foi expedida em 09.10.2018, prevendo como juros remuneratórios a taxa de 1,99% ao mês e de 31,50% ao ano, portanto dentro da taxa de mercado da época, inclusive sendo uma das taxas de juros mais baixas do período. (...) Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à inexistência de abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CREDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TAXA MEDIA DO MERCADO. SÚMULA 7/STJ. 1. A taxa média de juros do mercado pode ser considerada para fins de apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada do consumidor, devendo ser considerado, que a tal perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. 2. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual no tocante à inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1846548/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura por si só abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1797111/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII